Tribunal: TJDFT
Processo: 0757181-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0757181-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FREDERICO JOSE BOTELHO FARIA - ME RECORRIDO: FELIPE MAGAIVE LIMA DA SILVA DESPACHO Incialmente, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica que requerer gratuidade de justiça deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado de Súmula 481, do STJ). O extrato bancário juntado pela recorrente (Id 23925007), demonstra movimentação de valores incompatível com pessoa jurídica hipossuficiente e, por si só, não comprova sua incapacidade atual de suportar os encargos processuais, não justificando, assim, a concessão do benefício. Considerando que inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, faz-se necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada, tal como as duas últimas declarações de imposto de renda. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito